Tribunal: TJBA
Processo: 8050958-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050958-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EIKE MENDES MELO SANTOS Advogado(s): JADE IASMIN DOS SANTOS LADEIRA DE QUEIROZ IMPETRADO: Em segredo de justiça Advogado(s):MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TEMPORALIDADE INDETERMINADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO IMPUGNADA. ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. FASE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO. CONDIÇÃO PSÍQUICA DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A PROTEÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO CONVÍVIO COM O FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO. MEDIDAS PROPORCIONAIS À SITUAÇÃO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Jade Iasmin dos Santos Ladeira de Queiroz em favor de Eike Mendes Melo Santos, contra ato do Juízo da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas deferidas nos autos do processo nº 8106105-70.2025.8.05.0001. Consta dos autos que o paciente teve contra si deferidas medidas protetivas de urgência com base em episódio de violência moral ocorrido em 12 de junho de 2025, quando teria proferido xingamentos contra sua ex-companheira durante ligação telefônica para tratar de pensão alimentícia, além de histórico de violência relatado pela vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se é possível a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado; (ii) analisar se a decisão que indeferiu o pedido de revogação está devidamente fundamentada; (iii) avaliar o valor probante da palavra da vítima no contexto de violência doméstica; (iv) examinar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (v) analisar se a condição psíquica da vítima afasta a incidência da Lei Maria da Penha; e (vi) verificar se as medidas impostas impedem o exercício da guarda compartilhada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado está em consonância com a natureza jurídica das medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determina a vigência das medidas protetivas enquanto persistir o risco à vítima. 4. A decisão que indeferiu a revogação das medidas protetivas encontra-se adequadamente fundamentada, com indicação de elementos concretos que justificam a manutenção da proteção, como o Boletim de Ocorrência, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e o acompanhamento psicológico da vítima decorrente da violência sofrida. 5. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, justamente pela natureza dos delitos, geralmente praticados na intimidade do lar, sem testemunhas, sendo suficiente para embasar a concessão e manutenção de medidas protetivas quando em harmonia com os demais elementos dos autos. 6. O indeferimento da produção de prova testemunhal e avaliação psicossocial da vítima não configura cerceamento de defesa, pois o procedimento de medidas protetivas tem natureza cautelar e sumária, incompatível com dilação probatória complexa, não se confundindo com o procedimento ordinário da ação penal. 7. A condição de fragilidade psicológica da vítima, longe de desacreditar seu relato, reforça sua vulnerabilidade e a necessidade da proteção estatal, sendo contrário à finalidade da Lei Maria da Penha afastar sua aplicação em razão de quadros de saúde mental. 8. As medidas protetivas deferidas não impedem o exercício da guarda compartilhada, tendo a decisão expressamente ressalvado que "a proibição de aproximação e de contato com familiares da requerente não atinge, a priori, o filho do ex-casal", permitindo o convívio do paciente com o filho desde que respeitadas as restrições quanto à aproximação e contato com a vítima. 9. A revogação das medidas exige demonstração concreta de que cessaram os motivos que ensejaram sua imposição, ônus do qual o paciente não se desincumbiu, sendo insuficiente a mera juntada de certidões negativas de antecedentes criminais e declarações sobre seu caráter, especialmente quando a vítima manifesta expressamente a necessidade de manutenção da proteção. 10. As medidas impostas observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o histórico de violência relatado no Formulário de Avaliação de Risco e a persistência do estado de vulnerabilidade da vítima, impondo apenas as restrições necessárias à sua proteção, sem impedir o exercício da paternidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Teses de julgamento: "As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não estão sujeitas a prazo fixo de duração, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco que ensejou sua concessão, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.249 dos recursos repetitivos." "A palavra da vítima em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui especial valor probatório, sendo suficiente para embasar a concessão e manutenção de medidas protetivas quando em harmonia com os demais elementos dos autos." "O procedimento de medidas protetivas de urgência tem natureza cautelar e sumária, incompatível com dilação probatória complexa, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal ou pericial." "A condição de fragilidade psicológica da vítima não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, mas reforça sua vulnerabilidade e a necessidade da proteção estatal." "As medidas protetivas de afastamento e proibição de contato com a vítima não impedem o exercício da guarda compartilhada quando a decisão expressamente ressalva o contato com o filho menor, desde que respeitadas as restrições quanto à aproximação e contato com a genitora." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LV; CPP, art. 316, parágrafo único (por analogia); Lei nº 11.340/2006, arts. 18 a 24, art. 19, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.066.642/MG (Tema 1.249); STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF; STJ, AgRg no REsp 2.056.542/MG; TJ-BA, APL 05191243520168050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050958-62.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. Jade Iasmin dos Santos Ladeira de Queiroz e como paciente Eike Mendes Melo Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64